Tribunal: TJBA
Processo: 0505657-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505657-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A.

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK

APELADO: CINTIA PATRICIA COSTA MESQUITA

Advogado(s)
:
Priscila Elis Pereira Mesquita

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUINDO COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por imobiliária contra sentença que, em ação de rescisão contratual, a condenou solidariamente à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da parte vendedora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a imobiliária que atua na intermediação do negócio integra a cadeia de consumo, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) há responsabilidade solidária da imobiliária pela devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, incluindo a comissão de corretagem, em caso de rescisão por culpa exclusiva do promitente-vendedor; e (iii) a frustração do negócio jurídico ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A imobiliária, ao participar ativamente da comercialização do empreendimento, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

4. A rescisão do contrato por culpa exclusiva do promitente-vendedor impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador, incluindo a comissão de corretagem, a fim de restabelecer o status quo ante, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A inaplicabilidade do art. 725 do Código Civil ao caso, pois a frustração do negócio não decorreu de arrependimento das partes, mas de inadimplemento do vendedor.

6. A rescisão indevida do contrato de compra e venda de imóvel residencial, frustrando a legítima expectativa de aquisição da casa própria, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A imobiliária que atua na intermediação de compra e venda de imóvel integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a construtora/incorporadora pelos danos materiais e morais decorrentes da rescisão do contrato por culpa exclusiva do vendedor, o que inclui a devolução integral da comissão de corretagem ao consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0505657-23.2015.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante LPS BRASIL e, como Apelada, CINTIA PATRICIA COSTA MESQUITA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça